Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110228730APR
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embora a sentença penal absolutória não seja prevista como causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, não há falar em prescrição, pois, entre a data do recebimento da denúncia (21-novembro-2017) e a publicação do acórdão condenatório (13-novembro-2019), não transcorreram mais de 4 (quatro) anos.
3.Embargos de declaração desprovidos.